Tribunal: TJES
Processo: 0001062-78.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001062-78.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA

APELADO: RAFAEL ALMEIDA FASSARELLA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO - RETIRADA DE OBJETOS PESSOAIS E BENS QUE GUARNECIAM O IMÓVEL - DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – RESISTÊNCIA DO PROPRIETÁRIO – SATISFAÇÃO INTEGRAL DO PEDIDO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PERDA DO OBJETO – RECONVENÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

Há casos em que, embora sucumbente, a parte não deu causa ao ajuizamento da ação, não devendo, por conseguinte, sobre ela recair os ônus da sucumbência. Nessas hipóteses, então, o princípio da sucumbência deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo (CPC, art. 85, § 10), pois nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

A pessoa jurídica pode sofrer danos morais, conforme entendimento sumulado no STJ (Enunciado nº 227), quando há ofensa à honra objetiva da empresa, ou seja, quando o ato praticado gera repercussão negativa sobre sua credibilidade, reputação e bom nome perante clientes e terceiros no meio em que atua.

Desse modo, ainda que se considere que a empresa tenha sido vítima de ato fraudulento, no plano do dano moral não basta o fato em si do acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral.

A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas, que no caso, não foram suficientes para demonstrar o prejuízo sofrido.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8º).

7.
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 04 de NOVEMBRO de 2024.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0001062-78.2017.8.08.0035

APELANTE
:
CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PROMOCIONAIS LTDA.

A
P
ELAD
O:
RAFAEL ALMEIDA FASSARELLA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – Nulidade da Sentença – Falta de Fundamentação.

Senhor Presidente.
Não é nula, por ausência de fundamentação, a sentença que contém a exposição das razões do convencimento do julgador, suficientes para resolução da questão deduzida.

E tendo em vista que a sentença em apreço contém fundamentação suficiente, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, mormente pelo fato dela ter solucionado a controvérsia e aplicado o entendimento que entendeu cabível à hipótese.

E, como se sabe, o magistrado não se encontra vinculado à apreciação da integralidade dos argumentos e preceitos normativos invocados pelas partes demandantes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de seu entendimento.

Hipótese em que a sentença apelada indica expressamente as razões que levaram ao julgamento de improcedência do pedido deduzido na reconvenção, ao fundamento de inexistência de prova cabal da falsificação de documentos, e da consequente mácula à honra objetiva da empresa.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

Mérito

Senhor Presidente.
Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

Há casos em que, embora sucumbente, a parte não deu causa ao ajuizamento da ação, não devendo, por conseguinte, sobre ela recair os ônus da sucumbência. Nessas hipóteses, então, o princípio da sucumbência deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo.

Na hipótese, o autor da ação, Rafael Almeida Fassarella, ora apelado, em razão da rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, tendo por objeto o apartamento n. 1.004 (cobertura) do Edifício Carrara localizado no bairro Praia da Costa, na cidade de Vila Velha, ES, buscou reaver seus objetos pessoais e móveis que guarneciam o imóvel, tendo encontrado resistência de acesso por parte da apelante.

E quando da propositura da ação, em janeiro de 2017, o autor tinha interesse em compelir o réu a conceder-lhe acesso ao imóvel para reaver seus pertences, sendo certo que a perda do objeto da ação ocorreu em fevereiro de 2017.

Conforme admitiu a própria apelante houve resistência de sua parte em permitir a retirada dos bens do imóvel, impondo como condição para tanto, vigilância policial, para, de um lado, resguardar-se de qualquer possível alegação falsa e, de outro, resguardar sua segurança.

Hipótese, portanto, em que foi a apelante quem deu causa ao ajuizamento da ação e, portanto, há que suportar os ônus da sucumbência (CPC, art. 85, §10), pois o processo foi extinto sem resolução de mérito por perda do objeto, dada a satisfação do direito do apelado logo a seguir ao ajuizamento da ação.

E o argumento de que o apelado desistiu da demanda, circunstância que lhe imporia a responsabilidade pelo custeamento do processo, não se sobrepõe ao esgotamento do objeto do processo por perda do objeto, que, diga-se, só existiu pela injustificada resistência da apelante em permitir que aquele retirasse seus objetos pessoais e móveis que guarneciam o imóvel.

É que proferida sentença com fundamento em desistência (CPC, art. 90) os honorários serão pagos pela parte que desistiu. No entanto, no caso o pedido de desistência (fls. 77) foi formulado em razão da satisfação integral do pedido do autor e, intimada para se manifestar, a apelante pugnou pelo prosseguimento do feito (fls. 83).

Esclareça-se, noutra parte, que embora a apelante afirme que o autor falsificou recibo de quitação de dívida em relação ao imóvel objeto do contrato de compra e venda rescindido a fim de negociá-lo com terceiros, e que tal ilícito atingiu a honra objetiva da empresa, repercutindo negativamente em sua imagem, mas não o comprovou.

É certo que a pessoa jurídica pode sofrer danos morais, conforme entendimento sumulado no STJ (Enunciado nº 227), quando há ofensa à honra objetiva da empresa, ou seja, quando o ato praticado gera repercussão negativa sobre sua credibilidade, reputação e bom nome perante clientes e terceiros no meio em que atua.

Ocorre, portanto, que para a configuração do dever de indenizar é imprescindível a demonstração da ocorrência de publicidade negativa, vez que a mera comprovação do fato, salvo nos casos em que o dano é considerado presumido, não enseja indenização, eis que a pessoa jurídica não pode ser ofendida subjetivamente. O chamado dano moral que se lhe pode infligir é a repercussão negativa sobre sua imagem. Em resumo: é o abalo de seu bom-nome.

Confira-se o que diz a respeito o festejado Yussef Said Cahali que ensina que ainda que se considere que a empresa tenha sido vítima de ato fraudulento, “no plano do dano moral não basta o fato em si do acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral” (Yussef Said Cahali, Dano moral, ed. RT, 2ª ed., p. 703).

Assim tem entendido o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PARCERIA PARA CRIAÇÃO DE REVISTA, COM PREVISÃO DE DIREITO DE 50% PARA CADA PARTE SOBRE A MARCA. QUEBRA DE ACORDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 227/STJ. DANOS MATERIAIS. BRANDING. NÃO DEMONSTRADO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. [...] 2. 'Toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica' (AgRg no AREsp 389.410/SP, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/2/2015). Incidência da Súmula 227/STJ. [...]”

(AgRg no Ag 1397460/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 26/11/2015).

Sustenta, ainda, a apelante, que a manifestação sobre a inicial e a contestação à reconvenção são manifestamente intempestivas, circunstâncias que poderiam alterar o desfecho do processo pela provável procedência do pedido reconvencional.

No entanto, releva registrar que a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas, que, no caso, não foram suficientes para demonstrar o prejuízo sofrido.

Nesta linha de entendimento vem decidindo este Egrégio Tribunal. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. REVELIA DO REQUERIDO INSUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DE SEUS TERMOS. INVEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS QUE AFASTA A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A revelia da parte requerida, por não ter comparecido ao processo após ser devidamente citada, não induz, por si só, a procedência das pretensões inaugurais do autor, atraindo tão só a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na preambular, que não afasta o dever do magistrado de aquilatar as provas que lhe forem submetidas, nos termos do disposto nos arts. 344 e 345 do Código de Processo Civil. 2) O Código de Processo Civil expressamente afasta os efeitos da revelia em determinados casos, sendo que dentre estes foi acrescida justamente a hipótese de quando as alegações formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova dos autos, consoante se observa do disposto no inciso IV do art. 345. 3) Em que pese o apelante tenha tido a oportunidade de produzir provas para evidenciar as suas alegações, especialmente por envolver o feito a narrativa da suposta existência de um contrato verbal de compra e venda de motocicleta entabulado entre as partes, o recorrente optou por solicitar o julgamento antecipado da lide, confiante que apenas os elementos probatórios já acostados ao processo e os efeitos materiais da revelia seriam suficientes para a procedência da sua pretensão, o que, todavia, está equivocado, diante da escassez de provas para comprovar os fatos constitutivos do direito autoral (art. 373, inciso I, do CPC/2015). 4) A ausência de elementos probatórios evidenciando a celebração do contrato verbal de compra e venda da motocicleta entre as partes e, consequentemente, que condições foram previstas neste pacto, dentre elas o valor do objeto e o prazo para pagamento e cumprimento de outras obrigações, impossibilitam a constatação da causa de pedir desta demanda, não sendo suficiente para suprir esta lacuna probatória a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo apelante decorrente da revelia do apelado, sob pena de o Poder Judiciário atestar um fato que não possui o mínimo de verossimilhança demonstrada nos autos, de modo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC/2015). 5) Recurso desprovido.

(TJES, Apelação n. 0000575-58.2018.8.08.0008, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 06/07/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO. A revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, tampouco conduz à procedência automática da pretensão autoral.

(TJES, Apelação n. 0012383-42.2019.8.08.0035, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 18/08/2023)

Noutra parte, sustenta a apelante que os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados desproporcionalmente, na medida em que, na prática, a verba fixada a esse título na sentença atingiu o dobro do valor da causa principal, o que fugiria à razoabilidade.

Os honorários de sucumbência, em regra serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º).

Todavia, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8º).

No caso, foi atribuído à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais), enquanto o pedido reconvencional foi formulado de forma genérica, sem atribuição de valor.

Como os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados com base nos critérios do § 2º do art. 85 do CPC, mediante apreciação equitativa do magistrado (§ 8º), os valores de R$1.000,00 (mil reais) para a ação principal e de R$1.000,00 (mil reais) para a reconvenção, são adequados.

Por tais razões, nego provimento ao recurso e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os, em definitivo, em R$1.200,00 (mil e duzentos reais) para a ação principal e R$1.200,00 (mil e duzentos reais) para a reconvenção.

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)